Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-24.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente recurso interposto pela parte embargante, visando sanar alegadas omissões no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o julgado foi omisso por ter acatado apenas o laudo pericial produzido, sem considerar as demais provas colacionadas aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, consta no acórdão que o laudo pericial judicial “foi confeccionado considerando todos os exames complementares, relatórios e atestados médicos, além de exame físico detalhado do periciando, anamnese e literatura especializada”.
4. Ademais, cabe ao juiz, na valoração da prova, formar seu convencimento motivadamente por meio das provas coligidas aos autos pelas partes. Assim, a existência de outros laudos médicos e exames, juntados pela parte, não foi capaz de alterar o entendimento adotado na sentença e confirmado por este colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, §1o,1.022.